Tribunal: TJDFT
Processo: 0722456-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL PESQUISA VIA CRC-JUD. INDEFERIMENTO. ÔNUS DA PARTE EXEQUENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por exequente em face de decisão que indeferiu pedido de pesquisa, via sistema CRC-Jud, de dados de registro civil da executada pessoa física, com o objetivo de obter certidão de casamento para verificar regime de bens e eventual comunicabilidade patrimonial. A parte agravante alegou ausência de informações indispensáveis para a obtenção da certidão por vias próprias e invocou precedente proferido pelo mesmo juízo em situação semelhante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a requisição judicial de certidão de casamento do devedor, por meio do sistema CRC-Jud, quando não demonstrada a efetiva impossibilidade de obtenção por via extrajudicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Central de Informações do Registro Civil (CRC) permite o acesso por pessoas físicas e jurídicas mediante pagamento de emolumentos, conforme o Provimento no 46/2015 da Corregedoria Nacional de Justiça.
4. A diligência pleiteada pode ser realizada diretamente pela parte, sem necessidade de intervenção judicial, inexistindo prova de impedimento concreto para tanto.
5. A utilização do sistema CRC-Jud deve ser reservada a hipóteses excepcionais, nas quais reste comprovada a inviabilidade de obtenção extrajudicial dos dados.
6. Precedentes do TJDFT reafirmam que a pesquisa via CRC-Jud apenas se justifica quando demonstrada a impossibilidade de a parte interessada acessar as informações por meios ordinários.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “1. A pesquisa via CRC-Jud para obtenção de certidão de casamento do devedor no cumprimento de sentença ou execução de título extrajudicial somente é cabível quando a parte exequente comprovar a impossibilidade de obter o documento por outras vias.”